Tribunal: TCU
Processo: 015.530/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do extinto Ministério da Cultura - Sefic/MinC em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 08-2246, cujo objeto consistia na montagem da peça teatral infantil intitulada "O Remédio do Rei", prevendo a realização de 22 apresentações na Baixada Santista, entre 4/10 a 14/12/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 08-2246, cujo objeto consistia na montagem da peça teatral infantil intitulada "O Remédio do Rei", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cibelly Andrade Augusto; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as presentes contas e condenar a Sra. Cibelly Andrade Augusto em débito, pelos valores discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - FNC: Valor (R$) Data 80.000,00 30/12/2009 15.000,00 15/7/2010 15.000,00 20/8/2010 15.000,00 15/9/2010 15.000,00 15/10/2010 20.000,00 16/11/2010 4.520,00 15/7/2011 5.000,00 15/8/2011 5.000,00 15/9/2011 5.000,00 20/10/2011 9.3. aplicar à Sra. Cibelly Andrade Augusto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão à responsável, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal, e aos demais interessados.